Tribunal: STF
Processo: Rcl 68497
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº : 0020830-29.2020.5.04.0008 , por alegada afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48 e na ADIs 5.625.



    A parte ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de reconhecimento de vínculo empregatício e pagamento de verbas trabalhistas decorrentes, enquanto a ora reclamante afirmava a existência de contrato civil firmado entre as partes.



    Defende não ter havido ”qualquer alegação (ou comprovação) de nulidade do negócio jurídico perfeito celebrado de boa-fé entre pessoas capazes.” (eDoc 1, p. 2), bem como a licitude do contrato celebrado em face aos paradigma ora invocados.



    Requer o deferimento de liminar para suspender o andamento do processo na origem e, em definitivo, o julgamento de procedência da reclamação para que seja cassado o ato reclamado e declarada a inexistência do vínculo empregatício.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, este Tribunal consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Vale dizer, para a caracterização de violação da autoridade das decisões proferidas por este Tribunal, é preciso que a situação apontada como violadora seja rigorosamente a mesma objeto de deliberação colegiada da Corte. 



    Não é possível espraiar a ratio decidendi ou invocar os fundamentos decisórios de um dado precedente vinculante, seja uma ação de controle de constitucionalidade abstrato ou um tema decidido sob repercussão geral, para decidir de forma original sobre a situação trazida à apreciação através da reclamação constitucional.



    E, neste caso, os paradigmas invocados pela reclamante não se amoldam à situação trazida à apreciação da Corte. 



    Com efeito o Supremo Tribunal Federal ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. 



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” 



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº. 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada a seguinte tese: 



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho à Súmula 331 daquele Tribunal.



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, bem explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto proferido na ADPF 324:



    “Terceirizar significa transferir parte da atividade de uma empresa para outra empresa, por motivos de custo, eficiência, especialização ou por qualquer outro interesse empresarial legítimo. Assim, uma etapa da cadeia produtiva de uma empresa - chamada empresa contratante - passa a ser cumprida por uma outra empresa - denominada empresa contratada ou empresa prestadora de serviços. Por exemplo, uma empresa pode optar por ter um departamento jurídico internamente ou pode optar por contratar um escritório de advocacia.”



    E ainda:



    “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, esta assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    Já da ementa do acórdão do Tema 725, colhe-se o seguinte trecho:



    “11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...)



    15. A terceirização de uma etapa produtiva é estratégia de organização que depende da peculiaridade de cada mercado e cada empresa, destacando a opinio doctorum que por vezes a configuração ótima pode ser o fornecimento tanto interno quanto externo (GULATI, Ranjay; PURANAM, Phanish; BHATTACHARYA, Sourav. "How Much to Make and How Much to Buy? An Analysis of Optimal Plural Sourcing Strategies." Strategic Management Journal 34, no. 10 (October 2013): 1145 1161). (...)



    16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores.”



    Na origem daquele recurso extraordinário, fora julgada procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho da 3ª Região diante da contratação de empreiteiras para a execução de atividades de florestamento e reflorestamento, apesar de os atos constitutivos da empresa recorrente indicarem tais ofícios como seus objetivos sociais, afigurando-se, portanto, como finalísticas de sua atividade empresarial.



    Os julgados paradigmas, portanto, debruçaram-se sobre a possibilidade de uma empresa terceirizar determinadas funções ou serviços a empresa diversa, sem que isso caracterize vínculo entre o empregado da empresa contratada e a empresa contratante ou fraude à legislação trabalhista. Essa explanação é reforçada pela previsão da possibilidade de responsabilização subsidiária da empresa contratante.



    Ambos os julgados reconhecem a possibilidade de deslocamento da relação de emprego da empresa tomadora para a empresa prestadora, sem com isso afastar a existência de uma relação de emprego entre a pessoa física e a empresa contratante. O trabalhador continua sendo empregado, com todos os requisitos da relação de emprego, mas da empresa contratada para a prestação de serviços.



    A contratação de um trabalhador pessoa física como pessoa jurídica por uma determinada empresa (fenômeno denominado PJtização), a existência de fraude na contratação mediante formação de vínculo formal entre empresas, ou ainda, a contratação de um trabalhador pessoa física por uma plataforma digital de intermediação de serviços são hipóteses que sequer foram aventadas quando do julgamento da ADPF 324 ou do Tema 725 de Repercussão Geral.



    Demais disso, no julgamento da ADC 48, o Plenário desta Suprema Corte afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



    De igual forma, a própria ADI 5.625, conquanto fale de contrato de parceria, diz respeito a norma que dispõe sobre o contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza.



    Cumpre notar que a situação tampouco se identifica com a da ADI 3.961, que tratou de questões relativas à Lei 11.442/2007, que regulava a contratação de transportadores autônomos de carga (ADI 3961, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 4-6-2020). 



    Não é possível, portanto, derivar desses julgados a chancela, sob o aspecto constitucional, da substituição de relações jurídicas empregatícias a que apenas se atribui roupagem de contrato formal, inclusive sob o prisma do cumprimento das obrigações trabalhistas e fiscais.



    A abordagem de princípios como livre iniciativa, legalidade, proteção ao emprego, ainda que invocados como argumentos que conduziram às conclusões alcançadas pelo Tribunal, não constituem fundamento autônomo que autorize a expansão da fundamentação lá adotada para cada situação específica e diversa levada à apreciação da Justiça do Trabalho. 



    Ademais, no julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu exercício abusivo poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que constituem a relação de emprego. 



    No julgamento tanto da ADPF 324 e da ADC 48, como do Tema 725 de Repercussão Geral, há menção de que as situações que acarretem fraude ou abuso devem ser analisadas detidamente. E essa função recai sobre a Justiça do Trabalho.



    O artigo 114 da Constituição Federal estabelece de forma induvidosa que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações oriundas da relação de trabalho.



    Compete à Justiça do Trabalho efetuar a análise minuciosa de fatos e provas trazidos à sua apreciação, inclusive para poder concluir sobre a existência de eventual fraude à legislação trabalhista.



    Admitir conclusões genéricas sobre a licitude de determinada espécie de contratação sem atenção às peculiaridades dos casos concretos subverte os princípios fundamentais do direito do trabalho e esvazia de significado o art. 114 da Constituição, que permanece hígido e vigente.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação. 



    Por essa razão, venho insistindo no descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT.



    A apreciação das reclamações constitucionais por este Supremo Tribunal Federal não pode, de forma abstrata e generalizada, impor natureza comercial ao vínculo decorrente de qualquer espécie de contrato, excluindo, aprioristicamente, o regime de direitos fundamentais sociais trabalhistas preconizado pelo art. 7º da Constituição da República, se, nessa relação, estiverem presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego.



    E não é possível a este Tribunal reapreciar caso a caso as minudentes análises levadas a efeito pela Justiça Trabalhista mediante nova análise de fatos e provas.



    Na situação especifica trazida à apreciação, portanto, que nada refere sobre a validade de per si da forma de contratação, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados que concluem pela licitude da terceirização. 



    Colhe-se da decisão reclamada (eDoc 5) :



    “...



    Para o reconhecimento do vínculo de emprego, é necessária a presença concomitante de todos os requisitos do art. 3o da CLT: a pessoalidade, a não eventualidade, a onerosidade e a subordinação. Ressalte-se que a principal distinção entre o trabalhador autônomo e o empregado regido pela CLT está no último elemento, uma vez que ambos podem realizar trabalho de forma pessoal, não eventual e onerosa. A reclamada admite a prestação de serviços por parte do reclamante no período de 03.09.2018 a 30.04.2019, mas alega que o autor atuava como corretor de imóveis autônomo na forma da Lei 6.530/78. Refere que o reclamante desenvolvia atividades de corretagem sem qualquer subordinação ou dependência. Menciona que o demandante já possuía inscrição no CRECI antes mesmo de laborar em seu favor. A reclamada, ainda, anexa aos autos contrato de prestação de serviços de corretagem firmado com o demandante em 06.08.2018, cujo objeto englobava a comercialização de imóveis que compõem seus empreendimentos (id.ab4f8db). Cumpre salientar que, uma vez admitida a prestação de serviços pela demandada, a existência de relação de emprego é presumida. Assim, cabe à ré demonstrar que o trabalho do autor se deu sem subordinação, por ser fato impeditivo do direito alegado por este, nos termos dos arts. 818, II, da CLT e 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbe. Como visto no item precedente, é aplicada à ré a pena de revelia e confissão. Assim, presume-se verdadeira a alegação inicial de que o autor laborou como empregado no período de 03.09.2018 a 30.04.2019. Ressalta-se que a existência do vínculo de emprego não é infirmada pela prova produzida durante a instrução processual. Pelo contrário, a prova oral confirma a presença dos requisitos exigidos pelo art. 3o da CLT para reconhecimento do vínculo empregatício. Senão vejamos. A testemunha Paulo Rodolfo Gulart, ouvida a convite do autor, e que laborou com este no período em debate, afirma que o reclamante era subordinado ao coordenador Jessé, que controlava e fiscalizava suas atividades. Ainda, informa a referida testemunha a necessidade de envio de relatórios diários ao coordenador, a obrigatoriedade da presença diária em loja e que, em caso de atraso ou saída antecipada, era necessário avisar ao gerente (a partir de uma hora e trinta e nove minutos do seu depoimento - PJE mídia). Tais fatos são confirmados pela testemunha Bruno Alves Muller, também ouvida a convite do autor. Os depoimentos prestados evidenciam que o autor não possuía liberdade e autonomia típicas do trabalhador autônomo, estando subordinado ao gerente e ao coordenador, os quais fiscalizam e controlavam as atividades desenvolvidas. Ademais, como visto, o autor sequer possuía liberdade no cumprimento da sua jornada. Importa destacar que os depoimentos colacionados em outros processos não são considerados para fins prova, já que, como decidido no item acima, não podem ser considerados como prova emprestada. De outra parte, não bastasse a prova oral produzida, as demais provas produzidas nos autos corroboram a tese defendida pelo reclamante. Ressalta-se que, em todo o período de prestação de serviços, o labor prestado pelo reclamante à reclamada, na função de corretor de imóveis, se relacionava à atividade-fim da empresa. Consta no estatuto social da demandada que a companhia tem por objeto a "incorporação, construção e comercialização de imóveis próprios ou de terceiros" (id. 3819f21 - pág. 10). Portanto, a ré necessitava dos serviços do autor para realizar as transações de compra e venda de imóveis de seus clientes. Sem os serviços prestados pelo recorrente, a ré não atingiria seu fim econômico e não teria condições de permanecer no mercado. Verifica-se, portanto, a presença do elemento subordinação, em sua forma estrutural. Outrossim, constata-se que os documentos de ids. 074affe, 745ca10, juntados aos autos pela própria reclamada, evidenciam a prestação de serviços pessoal, habitual e onerosa por parte do autor, com o recebimento de comissões pagas diretamente pela reclamada por meio de RPA´s (recibos de pagamento a autônomo). Ademais, cabe registrar que a Lei no 6.530/78 (Lei dos corretores de imóveis) e o Decreto no 81.871/78, que a regulamentou, não inviabilizam a pretensão do obreiro, porque este não laborou como autônomo...



    Assim, ante ao acima exposto, estando presente a prestação de trabalho pessoal, oneroso, não-eventual e subordinado, deve ser reformada a sentença de origem para reconhecer a existência de vínculo de emprego entre o autor e reclamada, no período de 03.09.2018 a 30.04.2019, na função de corretor”...



    Como se observa, a condenação fundou-se em premissas fáticas que apontavam para a invalidade da contratação, circunstância que não pode ser revisitada em sede de reclamação sem revolvimento fático probatório. 



    Não há na decisão reclamada, portanto, violação ou desobediência ao que decidido por este Tribunal nos paradigmas em tela.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente